Tribunal: TJSP
Processo: 3006733-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Nomeação de bens à penhora – Recusa pela Fazenda Pública – Possibilidade – Oferecimento de bens do ativo permanente – Ausência de demonstração de afastamento da ordem legal do art. 11 da LEF – REsp 337.790/PR (Tema 578/STJ) – Decisão de deferimento da garantia reformada – Agravo de Instrumento provido.